Tribunal: TJBA
Processo: 8052218-14.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052218-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

AGRAVADO: ANTONIO CRUZ VIANA JUNIOR

Advogado(s)
:
DIOGO CEZAR REIS AMADOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS APÓS O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e BROTAS INCORPORADORA LTDA, nos autos do processo de origem nº 0567256-94.2014.8.05.0001, contra decisão proferida pela 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que determinou, com base no art. 854 do CPC, o bloqueio de valores via SISBAJUD, reconhecendo a natureza extraconcursal dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença prolatada em 2019, no bojo de ação indenizatória proposta por ANTÔNIO CRUZ VIANA JÚNIOR, em razão de atraso na entrega de imóvel adquirido em 2010.
II. Questão em discussão

Discute-se a possibilidade de execução autônoma dos honorários sucumbenciais fixados após o pedido de recuperação judicial, em razão de sua suposta natureza concursal ou extraconcursal, à luz da jurisprudência dominante e de decisão anterior que teria reconhecido a concursalidade do crédito.
III. Razões de decidir

Os honorários advocatícios sucumbenciais somente constituem crédito com o trânsito em julgado da decisão que os fixa, nos termos do Tema 1.051 do STJ, sendo, portanto, extraconcursais quando posteriores ao pedido de recuperação judicial.

A sentença que fixou os honorários foi proferida em 2019, após o pedido de recuperação judicial, protocolado em 2017, enquadrando-se na hipótese de crédito extraconcursal, não submetido aos efeitos do plano de recuperação.

Ainda que decisão anterior tenha reconhecido a natureza concursal do crédito, tal entendimento foi revisto pelo próprio juízo da origem, após a demonstração de frustração da tentativa de habilitação na recuperação, com base em jurisprudência atualizada do STJ.

Não há preclusão ou coisa julgada material sobre matéria de ordem pública, como é o caso da classificação da natureza do crédito e da possibilidade de sua execução.
IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados por sentença proferida após o pedido de recuperação judicial têm natureza extraconcursal.

A execução desses créditos pode ocorrer de forma autônoma, independentemente de habilitação no processo de recuperação."

Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, arts. 49 e 59.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 1858302/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 16/02/2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0567256-94.2014.8.05.0001 em que figuram como partes agravantes PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e BROTAS INCORPORADORA LTDA, e parte agravada ANTÔNIO CRUZ VIANA JÚNIOR:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 20 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator